Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-82.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706554-82.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS JAIRTON MOTA RUFINO, DELCIO GOMES DE ALMEIDA, JOAO BATISTA DE LACERDA APELADO: JOAO BATISTA DE LACERDA, LARYSSA LORRANNE LACERDA, DELCIO GOMES DE ALMEIDA, MARCOS JAIRTON MOTA RUFINO D E S P A C H O Verifico que os apelantes MARCOS JAIRTON MOTA RUFINO e DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA deixaram de recolher o preparo e requereram, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (ID 16333348, pp. 1-2). A gratuidade de justiça, direito fundamental do indivíduo previsto pelo art. 5o, inciso LXXIV da Constituição da República, carreia o dever de o Estado prestar a assistência jurídica, integral e gratuita, aos que comprovarem insuficiência de recursos. É dizer: não se afigura ato de benevolência, mas meio necessário a viabilizar o acesso isonômico a todos os que buscam a tutela jurisdicional, devendo ser criteriosamente concedida pelo magistrado. A Lei Federal 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, ao derrogar dispositivos da Lei Federal 1.060/50, regrou a lei a matéria, estabelecendo, em seu art. 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios terá direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Dispôs o Código Processual vigente que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 98, §3o). Não se trata, pois, de presunção absoluta, ressalvando o diploma legal a possibilidade de o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito. Dessa forma, os benefícios da gratuidade de Justiça somente serão assegurados àquele que não auferir rendimentos suficientes para o pagamento das despesas processuais sem comprometer seu sustento e/ou de sua família. Conforme entendimento que tem prevalecido nesta c. Turma, tem-se adotado o teto estabelecido para atendimento do jurisdicionado pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais). No caso em comento, os autores/apelantes recolheram as custas iniciais (ID 16332807, pp. 1-2). Nesta sede, não juntaram declaração de hipossuficiência nem qualquer documento que demonstre a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o réu/apelado JOÃO BATISTA DE LACERDA impugnou o pedido de justiça gratuita, afirmando que “os recorrentes não comprovaram a sua hipossuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais (custas processuais, honorários advocatícios de sucumbência e outras), o que impede a concessão do benefício, conforme art. 5o, LXXIV da CF” (ID 16333352, p. 2). Alega ainda que MARCOS JAILTON é comerciante e DÉCIO é advogado, e que ambos negociaram o veículo Honda Civic, placa DWH-9672 DF, objeto de litígio, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) – ID 16333352, pp. 2-3. Apesar de intimados, MARCOS JAIRTON MOTA RUFINO e DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA não se manifestaram (certidões de IDs 16683288 e 16998174). Diante do exposto e para melhor análise do pedido de gratuidade de justiça, intimem-se os apelantes MARCOS JAIRTON MOTA RUFINO e DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, pró-labore, entre outros) ou apresentem comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora